Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705297-86.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa das contrarrazões de ID 36177153, o ente distrital recorrido postula a suspensão do feito, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade dos juros moratórios e índices de correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, como é o caso dos autos (tema 1170). Intimada, a apelante insurgiu-se contra o pedido de sobrestamento (ID 37102946). É o breve relatório. DECIDO. Do que se depreende do §5o do artigo 1.035 do CPC, é mister expressa menção do relator, na análise da repercussão geral, acerca da eventual suspensão do processamento de todos os processos pendentes de julgamento que versem sobre a questão afeta ao STF. Especificamente sobre o tema de repercussão geral no1170, não houve determinação de suspensão. Por isso, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador